Tribunal: TJES
Processo: 0002129-46.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado; Furto Qualificado; Outras fraudes; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002129-46.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Alegre/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 180, § 1º, do Código Penal à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, 60 dias-multa e indenização mínima de R$ 400,00. A defesa busca (i) absolvição por ausência de dolo, (ii) desclassificação para receptação simples, (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (iv) afastamento da reparação mínima e (v) concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório afasta o dolo e autoriza a absolvição;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a receptação simples;
(iii) verificar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade;
(iv) determinar a validade da fixação de reparação mínima sem pedido expresso na denúncia;
(v) definir se a gratuidade de justiça pode ser apreciada em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida em juízo — especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais, reputados idôneos pela jurisprudência — demonstra que o bem furtado foi apreendido na posse do apelante e que este não comprovou origem lícita ou ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

4. A conduta se enquadra na forma qualificada da receptação, pois o bem estava exposto junto a outros produtos no comércio exercido pelo réu em sua residência, afastando a desclassificação para a modalidade simples.

5. A pena de multa, fixada em 60 dias-multa, observa a proporcionalidade, os limites do art. 49 do CP e a gravidade concreta do delito, não havendo motivo para redução.

6. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, diante da habitualidade delitiva e da ausência do requisito subjetivo do art. 44, III, do CP, revelada pela existência de outros processos por crimes patrimoniais e pelo uso do comércio para fomentar receptação.

7. A reparação mínima deve ser afastada, pois a denúncia não contém pedido expresso nem indica valor pretendido, o que impede sua fixação na sentença penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois a condenação às custas decorre automaticamente da sentença penal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo executório avaliar a capacidade financeira do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da res furtiva na posse do agente, aliada à ausência de comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação qualificada.

2. A fixação de reparação mínima exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.

3. A análise da gratuidade de justiça em matéria penal compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 49; 180, § 1º. CPP, arts. 156 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18/12/2018; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 0005103-25.2015.8.08.0014, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01/03/2024; TJES, Apelação Criminal 0000422-05.2019.8.08.0068, Rel. Fernando Zardini Antonio, DJe 13/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2576505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.213.852/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18/11/2025, DJEN 27/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL VITAL CANDEIA,
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, e indenização de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da vítima.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16361150, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação para a conduta de receptação simples. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (4) o afastamento da condenação na reparação mínima, e (5) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 16361154, nas quais postula o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16850069 opinando, da mesma forma, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL VITAL CANDEIA,
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, e indenização de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da vítima.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16361150, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação para a conduta de receptação simples. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (4) o afastamento da condenação na reparação mínima, e (5) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Narra a denúncia que o corréu Marcos Antônio ("Tomate") subtraiu uma furadeira/rompedor e a repassou ao apelante Daniel Vital Candeia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

1 - Absolvição e desclassificação:

A defesa alega, inicialmente, que o conjunto probatório é frágil para demonstrar o dolo do apelante, alegando que ele desconhecia a origem ilícita do bem subtraído.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Auto de Apreensão (fl. 25), Auto de Avaliação (fl. 26), Auto de Restituição (fl. 28), Boletim Unificado (fls. 34/35v), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 42/45).

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial, ocasião na qual sustentou, em autodefesa, que ele apenas guardou o objeto a pedido de um conhecido (Marcos Antonio) sem saber da origem ilícita.

Todavia, a versão defensiva não encontra amparo na prova produzida durante a instrução.

A vítima, João Pedro Vieira Ferraz, relatou em juízo que após identificar o autor do furto ("Tomate") pelas câmeras de segurança, ele confessou a subtração e afirmou ter vendido a ferramenta para Daniel pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Conformando o relato prestado pela vítima, o policial Daniel de Almeida Lino, ouvido
em juízo
, asseverou que Marcos Antônio informou que a
res furtiva
estava na posse do apelante.

Já o policial Luiz Cláudio, também ouvido
em juízo
, destacou que Daniel é conhecido no meio policial pela prática de receptação e que, ao chegarem à residência, recuperaram o objeto furtado.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão apresentada pelo apelante, de que apenas guardou a ferramenta a pedido de Marcos Antônio para que ele trabalhasse nas proximidades, encontra-se isolada e repleta de contradições quando confrontada com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, o próprio autor do furto afirmou extrajudicialmente que vendeu o bem ao recorrente.

Como cediço, em se tratando de crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade. Neste caso, cabe ao apelante demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
" (STJ - AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

Portanto, pelos depoimentos citados, infere-se a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, existindo prova suficiente para a sua condenação pelo crime de receptação qualificada, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade simples.

Nesse sentido, restou demonstrado nos autos que o apelante exerce atividade comercial (venda de móveis e eletrodomésticos usados) em sua residência, local onde o bem foi encontrado. A furadeira estava na parte térrea do imóvel, onde funciona o estabelecimento comercial do recorrente, exposta junto a outros itens de revenda.

Essa circunstância fática subsume a conduta perfeitamente à forma qualificada do delito, inviabilizando a desclassificação para o
caput
do artigo 180.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu que é “
Incabível a desclassificação para o crime de receptação simples, eis que o caderno processual revela de forma inconteste que o apelante negociava veículos
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005103-25 .2015.8.08.0014, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 01/03/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

2 - Pena de multa:

Na sequência, a defesa requer a redução da pena de multa, que foi fixada em 60 (sessenta) dias-multa na sentença recorrida.

A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mas também deve observar a capacidade econômica do réu e a natureza do delito.

Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no mínimo legal, o magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada e atento às circunstâncias judiciais, notadamente o fato de o crime ter sido cometido no exercício de comércio irregular, visando lucro fácil, estabeleceu a multa em patamar que não se mostra exacerbado ou desproporcional a ponto de exigir reforma, mantendo-se a coerência com a gravidade concreta da conduta de fomentar o comércio ilícito.

Ademais, a quantidade de dias-multa respeitou os limites legais do art. 49 do CP.

Tal pretensão se mostra inviável, na medida em que, “
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo discricionariedade do julgador quanto à sua aplicação. O artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta ao juízo da execução caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0000422-05.2019.8.08.0068; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Jun/2023).

Dessa forma, deve ser mantida irretocada a pena de multa aplicada.

3 - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

O pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos esbarra na ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Conforme bem fundamentado na sentença e no parecer ministerial, embora a pena seja inferior a quatro anos e o crime não envolva violência, a medida não é socialmente recomendável.

A sentença recorrida consignou que o apelante responde a diversos processos criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, o que denota habitualidade delitiva e personalidade voltada para a prática de ilícitos patrimoniais.

A reiteração de condutas e o uso do estabelecimento comercial para a receptação indicam que a substituição da pena seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, justificando o indeferimento do benefício com base na culpabilidade e na conduta social do agente.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido: “
O Tribunal a quo negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 44, II e III, e § 3º, do CP (reiteração delitiva em crimes patrimoniais), situação a demonstrar não ser a substituição da pena socialmente recomendável
” (STJ - AgRg no AREsp: 2576505 SP 2024/0063710-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024).

Ante o exposto, inviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4 - Reparação de danos:

A defesa pugna pelo afastamento da indenização mínima fixada em R$ 400,00, alegando que o bem foi restituído.

Consoante a jurisprudência consolidada, "
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
" (STJ - AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Compulsando os autos, verifiquei que a denúncia, que consta das fls. 02/03 dos autos físicos, não dispõe sobre o requerimento de reparação mínima por danos sofridos pela vítima, o que inviabiliza o contraditório e impede a sua fixação no juízo criminal, devendo tal providência ser pleiteada pela vítima na seara cível.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação do recorrente na reparação pelo dano material experimentado pela vítima.

5 - Isenção de custas processuais:

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é pacífico o entendimento neste Egrégio Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça de que a condenação nas custas processuais é um efeito da condenação criminal (art. 804 do CPP).

A análise acerca da miserabilidade jurídica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo
Juízo das Execuções Penais
, fase em que a real situação financeira do réu poderá ser aferida com maior precisão.

Portanto, a via da apelação não é o momento adequado para tal concessão.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação do recorrente na reparação pelo dano material experimentado pela vítima.

É como voto.